Tribunal: STF
Processo: AI 615783
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO.
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF.
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
Não é cabível
   recurso extraordinário para reexame de cláusulas contratuais.
   Óbice da Súmula 454/STF.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.